Tribunal: TJMT
Processo: 1020991-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020991-54.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GEOVANA LUCIANA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 067.072.551-00 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
GEOVANA LUCIANA SANTOS DE ARRUDA

APELADO(S):
SERASA S.A.

EMEN
TA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em ação de cancelamento de registro, fundada na alegada ausência de comunicação prévia acerca da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela empresa Serasa S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é válida a notificação prévia da negativação por meio eletrônico, em especial via e-mail, à luz do art. 43, §2o, do CDC;

(
ii
) saber se restou configurado dano moral indenizável em virtude da suposta irregularidade na comunicação prévia.

III. Razões de decidir

3. A notificação enviada por e-mail ao endereço eletrônico constante dos cadastros do credor é meio
idôneo
para fins de prévia comunicação ao consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A finalidade legal da notificação é proporcionar ciência ao consumidor, não sendo exigível comprovação de leitura da mensagem, bastando a comprovação do envio e da entrega ao servidor de destino.

5. Os órgãos de proteção ao crédito atuam como intermediários e não respondem por eventual desatualização cadastral do consumidor perante o credor.

6. Inexistindo conduta ilícita por parte da apelada, tampouco violação a direito de personalidade, não se justifica a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A comunicação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada por e-mail e com comprovação de envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, é válida para os fins do art. 43, §2o, do CDC. 2. Não há dano moral indenizável na ausência de ilicitude na conduta do órgão de proteção ao crédito ou da entidade comunicante.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 404;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara Cível De Várzea Grande
,
que nos autos da Aç
ão
de
Cancelamento de Registro no 1020991-54.2024.8.11.0002, julgou
improcedente o
pedido inicial, cuja demanda
visava
à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais
(ID.
326039877)
a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do ato ilícito – Da ausência de previsão legal para notificação por meio eletrônico.

2. Da existência de provas do alegado dano moral.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
326039880
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

O recurso é tempestivo e o preparo está dispensado, ante a concessão da justiça gratuita (ID 326138384).

Sem parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GEOVANA LUCIANA SANTOS DE ARRUDA

APELADO(S):
SERASA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível De Várzea Grande, que nos autos da Açã
o
de
Can
celamento de Registro no 1020991-54.2024.8.11.0002, julgou
improcedente o pedido inicial, cuja demanda visava à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito.

Passo às teses recursais.

1. Do ato ilícito – Da ausência de previsão legal para notificação por meio eletrônico.

A controvérsia cinge-se à suposta ausência de comunicação prévia acerca da inclusão do nome da parte
apelante
nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à legalidade da notificação realizada por meio eletrônico.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a apelada anexou aos autos documentos que demonstram a realização da notificação prévia da inscrição do nome da parte apelante em seu banco de dados (ID.
326039862
), a qual ocorreu via
E-mail.

A meu ver, inexiste óbice quanto ao meio utilizado, no caso, pela parte apelada para notificar o consumidor, uma vez que os avanços tecnológicos permitem, por exemplo, a contratação de crédito bancário mediante biometria facial, assegurando a veracidade das informações.

Ademais, observa-se a admissão da realização de atos processuais por meio eletrônico, tais como citação e intimação.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE
DESTINO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor .
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5 .
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega
provimento .

(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

O objetivo do legislador não foi exigir uma formalidade rígida quanto à forma de notificação (art. 43, §2o do CDC), mas, sim, assegurar que o consumidor tenha ciência clara e tempestiva acerca da inclusão.

Imperioso destacar, que a responsabilidade atribuída aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente no tocante à inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, encontra-se delineada sob a égide de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula no 404, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Nesse contexto, verifica-se que o núcleo da responsabilidade pela remessa da notificação prévia ao devedor inadimplente recai, de maneira objetiva e exclusiva, sobre a empresa credora, a quem compete diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

A eficácia da notificação, por sua vez, está condicionada à existência de informações atualizadas fornecidas pelo próprio devedor no momento da contratação, não sendo atribuível ao órgão de proteção ao crédito o ônus de assegurar que a comunicação atinja seu destinatário de forma inequívoca.

Saliento, nesse sentido, que os órgãos de restrição ao crédito atuam como meros intermediários na cadeia procedimental da negativação, limitando-se a processar as informações fornecidas pelas empresas credoras e a promover, de forma automatizada, o lançamento das anotações restritivas após o cumprimento da formalidade da notificação.

Tal atuação, por sua natureza técnica e limitada, não os torna responsáveis por eventuais falhas no endereço, extravio da correspondência ou qualquer outra intercorrência que decorra da desatualização dos dados mantidos pelo próprio consumidor junto ao credor originário.

Assim, a efetiva ciência do devedor, embora desejável, não constitui requisito indispensável à validade da inscrição, bastando, para tanto, a demonstração da adoção de meios idôneos e razoáveis para sua concretização.

2. Da existência de provas do alegado dano moral

Diante de tais premissas, resta evidenciado que a empresa ora apelada não pode ser responsabilizada pela alegada irregularidade na notificação, uma vez que agiu em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não lhe sendo imputável qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a configurar ato ilícito ou ensejadora de dever de indenizar.

A pretensão reparatória, portanto, não encontra amparo fático nem jurídico, impondo-se a rejeição de qualquer pretensão nesse sentido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025